Tribunal: TCU
Processo: 009.404/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2173/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas da Companhia Docas do Pará (CDP) referente ao exercício de 2019. Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido da regularidade das contas dos responsáveis; Considerando que não foram identificados processos conexos que motivem o sobrestamento das presentes contas; Considerando que as falhas indicadas pela Controladoria-Geral da União foram consideradas sanadas ou objeto das devidas providências pela Companhia Docas do Pará; Considerando a decisão da Diretoria Executiva da CDP de 2/2/2022, por meio da qual foi ratificada a impossibilidade de incidência de adicional noturno sobre o intervalo intrajornada gozado pelo empregado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Cileno Santos Borges (XXX.624.342-XX), Eduardo Henrique Pinto Bezerra (XXX.119.702-XX), Fabio Rogerio T Dias de A Carvalho (XXX.225.561-XX), Gerson Batista Pereira (XXX.227.108-XX), Herik Souza Lopes (XXX.585.701-XX), Luiz Osmar Scarduelli Junior (XXX.435.129-XX), Maria Helena Moscoso da Silva (XXX.715.088-XX), Mauro Henrique Barreiros dos Santos (XXX.379.572-XX), Raimundo Rodrigues do Espirito Santo Junior (XXX.524.742-XX), Ricardo Medina Viana (XXX.988.962-XX), Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX), Roger da Silva Pegas (XXX.106.550-XX) e Thiago Joao Nishi (XXX.669.348-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Pará; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.404/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) 1.1. Responsáveis: Cileno Santos Borges (XXX.624.342-XX); Eduardo Henrique Pinto Bezerra (XXX.119.702-XX); Fabio Rogerio T Dias de A Carvalho (XXX.225.561-XX); Gerson Batista Pereira (XXX.227.108-XX); Herik Souza Lopes (XXX.585.701-XX); Luiz Osmar Scarduelli Junior (XXX.435.129-XX); Maria Helena Moscoso da Silva (XXX.715.088-XX); Mauro Henrique Barreiros dos Santos (XXX.379.572-XX); Raimundo Rodrigues do Espirito Santo Junior (XXX.524.742-XX); Ricardo Medina Viana (XXX.988.962-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX); Roger da Silva Pegas (XXX.106.550-XX); Thiago Joao Nishi (XXX.669.348-XX). 1.2. Entidade: Companhia Docas do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.